Tribunal: TJES
Processo: 5014127-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014127-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON TELES DIAS
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE EM 09 DE SETEMBRO DE 2021 CONTRATOU UM CONSÓRCIO JUNTO À REQUERIDA COM CARTA DE CRÉDITO DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), PAGANDO UMA ENTRADA DE R$ 1.823,72 (UM MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). AFIRMA QUE O VENDEDOR LHE PROMETEU QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA NO MÊS DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, NO ENTANTO, NÃO CUMPRIU O ACORDADO, RAZÃO PELA QUAL O AUTOR CANCELOU SUA PARTICIPAÇÃO EM 26 DE OUTUBRO DE 2021. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 1.823,72 (UM MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), DE FORMA DOBRADA; (II) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
A
SENTENÇA DETERMINOU QUE: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a restituir ao requerente a importância de R$ 1.749,80 (um mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), após 30 (trinta) dias do encerramento do plano, que se dará em 04/2028 com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 60º dia do encerramento do plano e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
”.

RECURSO DA PARTE AUTORA
REQUERENDO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência GABIGA de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 25 DO PLENÁRIO DAS TURMAS RECURSAIS DO ES
(É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR No 22/2015).
SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENADA A PARTE AUTORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)